Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo bancário comum. Desconto em conta corrente. Revogação de autorização de débito automático. Direito potestativo do mutuário. Resolução CMN n.o 4.790/2020. Tema Repetitivo 1.085/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BRB Banco de Brasília S.A., pretendendo a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente referentes aos contratos, com fundamento no artigo 6.o da Resolução BACEN n.o 4.790/2020, após revogação formal da autorização de débito formalizada em 21/02/2025.
2 - A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o cancelamento da autorização de desconto somente seria admissível quando o correntista declarasse não reconhecer a autorização originalmente concedida, e que a alteração unilateral do modo de pagamento implicaria violação ao princípio do pacta sunt servanda e à boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão
3 - A questão em discussão consiste em saber se o consumidor titular de conta corrente possui direito potestativo de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático de parcelas de empréstimo bancário comum, com fundamento no artigo 6.o da Resolução CMN n.o 4.790/2020 e na ratio decidendi do Tema Repetitivo n.o 1.085/STJ.

III. Razões de decidir
4 - Conforme o Tema 1.085/STJ e o artigo 6.o da Resolução CMN n.o 4.790/2020, o consumidor detém direito potestativo de revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo; tal revogação não extingue a obrigação contratual, que remanesce exigível pelos meios ordinários de cobrança.
5 - O artigo 9.o, parágrafo único, da Resolução BACEN n.o 4.790/2020 aplica-se apenas às hipóteses em que o credor é terceiro alheio à relação bancária; quando a instituição financeira exerce simultaneamente o papel de depositária e mutuante, prevalece a regra geral do artigo 6.o, sendo irrelevante o reconhecimento da autorização original pelo cliente.
6 - Os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva não vedam a revogação, pois o ordenamento expressamente a reconhece como prerrogativa do consumidor; o exercício de direito assegurado por norma regulatória e por precedente vinculante não configura venire contra factum proprium.
7 - O cancelamento da autorização configura prerrogativa válida do consumidor, não altera a exigibilidade da dívida nem ofende o princípio do pacta sunt servanda, facultando-se ao credor valer-se dos meios de cobrança regulares.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Honorários sucumbenciais de 1.o grau fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a cargo do banco apelado (art. 85, §§ 2.o e 6.o, CPC). Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento: "1. É legítimo o cancelamento unilateral, pelo correntista, da autorização para débito automático em conta bancária de parcelas de mútuo bancário comum, conforme faculta o artigo 6.o da Resolução CMN n.o 4.790/2020 e a ratio decidendi do Tema Repetitivo 1.085/STJ, sem que tal revogação implique extinção da obrigação contratual. 2. Quando a instituição financeira exerce simultaneamente o papel de depositária e mutuante, o artigo 9.o, parágrafo único, da Resolução n.o 4.790/2020 não impõe ao correntista a declaração de não reconhecimento da autorização como condição para o cancelamento da autorização de débito automático. 3 - A revogação da autorização, devidamente comunicada ao banco, não extingue a dívida, mas apenas altera a forma de pagamento, facultando ao credor o uso dos meios de cobrança ordinários. "
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2.o, 6.o e 11; CDC, arts. 2.o, 3.o e 6.o, IV; CC, arts. 113, 313, 314 e 684; Resolução CMN n.o 4.790/2020, arts. 6.o, 8.o e 9.o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp ns. 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP (Tema Repetitivo 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022. STJ, REsp n. 2.192.535/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025. STJ, REsp n. 2.183.619/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025. STJ, REsp n. 2.188.885/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025. STJ, Súmula 297. TJDFT, Acórdão 2091522, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, 5.a Turma Cível, j. 26.2.2026, DJe 4.3.2026. TJDFT, Acórdão 2091422, Rel.a Des.a Ana Cantarino, 5.a Turma Cível, j. 26.2.2026, DJe 3.3.2026. TJDFT, Acórdão 2069074, Rel.a Des.a Leonor Aguena, 5.a Turma Cível, j. 27.11.2025, DJe 02.12.2025. TJDFT, Acórdão 2040834, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3.a Turma Cível, j. 28.8.2025, DJe 19.9.2025. TJDFT, Acórdão 2025811, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4.a Turma Cível, j. 24.7.2025, DJe 7.8.2025. TJDFT, Acórdão n.o 2033366 (AGI 0715553-06.2025.8.07.0000), Rel.a Des.a Ana Cantarino, 5.a Turma Cível, j. 21.8.2025.